Tribunal: TJBA
Processo: 8163242-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163242-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
HELIO SIQUEIRA JUNIOR, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Ação de repetição de indébito. Custas judiciais declaradas inconstitucionais. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Não acolhimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia e manteve, em parte, sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente estatal à restituição das custas processuais recolhidas com base nas últimas faixas dos itens I e XXVII, alínea “a”, da Tabela I da Lei Estadual nº 12.373/2011, com redação da Lei nº 14.025/2018, no período entre 07/03/2019 e 31/12/2019, aplicando-se correção monetária pela taxa SELIC. O embargante sustenta, no recurso, suposta omissão e violação a dispositivos legais e constitucionais, pleiteando a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 5720/STF;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se seria possível a modulação dos efeitos da decisão do STF na ADI 5720 em sede de embargos de declaração;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios elencados taxativamente no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa nem à rediscussão do mérito da decisão judicial;

4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a decisão do STF na ADI 5720, que declarou parcialmente inconstitucionais apenas as últimas faixas da Tabela I da Lei Estadual nº 12.373/2011, com redação da Lei nº 14.025/2018, sem modulação dos efeitos;

5. A jurisprudência do STF exige demonstração inequívoca de excepcionalidade para fins de modulação dos efeitos em controle concentrado, o que não se verifica no caso concreto (ADI 3.601 ED);

6. A ausência de manifestação sobre leis não incluídas no controle de constitucionalidade (Leis Estaduais nº 13.600/2016 e 13.814/2017) não configura omissão, pois tais dispositivos não foram objeto da ADI 5720 nem possuem pertinência com o pedido julgado;

7. Prevalece o conteúdo do dispositivo da decisão sobre a fundamentação para fins de coisa julgada, conforme reiterada jurisprudência do STJ;

8. O recurso de embargos de declaração configura mera manifestação de inconformismo com o julgamento, sendo inviável seu acolhimento na ausência dos vícios legais exigidos;

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8163242-15.2022.8.05.0001
,
em que é embargante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e embargado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.